Tribunal: TJES
Processo: 5003161-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003161-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID PIRES DA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003161-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PIRES DA PENHA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART.
129, §
13
º, DO CÓDIGO PENAL)
E AMEAÇA (ART. 140, CP) -

CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA.
AGRESSÕES ANTERIORES
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR
NÃO CONSTATADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente revela-se necessária diante do claro risco que sua liberdade acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores.

2. A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus. Jurisprudência STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003161-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID PIRES DA PENHA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVID PIRES DA PENHA
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARATAÍZES,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo tombado sob nº 0000017-87.2024.8.08.0069, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13º, e art. 140, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 24.01.2024, pela prática de delitos cujas penas não ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que não é cabível a prisão preventiva na espécie. Além disso, ressalta que não descumpriu qualquer medida protetiva anteriormente fixada. À vista disso, requer a substituição da medida extrema de prisão por medidas cautelares diversas.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos colacionados pela defesa, o paciente, no dia 23.01.2024, proferiu diversos xingamentos a sua companheira Daiana Gomes Costa, suspeitando que esta havia “ficado com um menino”. A companheira do paciente relatou que, após ingerir bebidas alcoólicas, o paciente ficava agressivo e com suspeitas infundadas no sentido de que a vítima o havia traído. Após discussões verbais entre a vítima e o paciente, este pegou uma faca e ficou com ela na mão, chamando a ofendida de piranha e “à toa”, e depois guardou a faca. A vítima relata que, diante de tantas agressões verbais, desferiu um chute na costela do paciente. Após cessarem as discussões, foram dormir. No dia seguinte, o paciente voltou a xingar a vítima e acertou, de raspão, sua coxa com o pedaço de um cano, após deu um soco no rosto da ofendida, que atingiu seu nariz e boca.

Diante de tais fatos, fora decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sobretudo porque fora constatado ainda em sede de audiência de custódia que possuía 02 (duas) ações penais em curso, além de 01 (um) termo circunstanciado arquivado.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos:

§ 2º“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Deste modo, a prisão preventiva do paciente é cabível diante do risco à integridade física da ofendida,
com base no art. 12, § 2º, da Lei nº 11.340/06
, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública.

Além de cabível, tenho que
a prisão preventiva
, neste instante, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores.

Desse modo, o
periculum libertatis
decorre do risco atual de a vítima ser novamente agredida ou, pior ainda, morta pelo paciente, haja vista que, pela forma agressiva com que aparentemente se comportou, chegando a portar uma faca para amedrontar a vítima, não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de causar novos danos à ofendida.

Diante de tal contexto, requer-se prudência na desconstituição da conclusão do magistrado de 1º Grau, em contato direto com as partes.

Além disso, no que concerne à suposta violação ao princípio da proporcionalidade com base na provável pena a ser aplicada ao paciente, como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça
“
é perfeitamente admissível a mitigação do princípio da proporcionalidade, invocado pelo Impetrante na inicial deste remédio constitucional, isso porque a despeito de o crime imputado não ser apenado com sanção muito elevada, a prisão preventiva resta autorizada quando as circunstâncias do caso concreto a exigirem, mesmo sob a perspectiva de eventual e futura condenação com imposição de pena não muito longa.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus.” (AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)